Tribunal: TJPA
Processo: 0811321-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811321-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: RILSON SOARES MADURO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGREESSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO -
NÃO CONHECIDAS AS TESES DE NÃO OCORRÊNCIA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 46, DO CPP – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – PRAZO IMPRÓPRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO JUSTIFICAM A ELASTICIDADE DO PRAZO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRISÃO SE MOSTRA CONTEMPORÂNEA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.MAIORIA DE VOTOS.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO:
Não merece ser conhecido a alegação referente à não ocorrência do delito de estupro de vulnerável, quando esta se trata de questão de mérito e será oportunamente analisada no momento processual escorreito, qual seja no decorrer da ação penal.

Resta ainda prejudicada a alegação de excesso de prazo para a análise de pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois a quando das informações de estilo, o Juízo
a quo
afirmou já ter analisado e indeferido o pleito pela revogação da prisão pleiteada pela defesa do paciente.

2 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 46, DO CPP:
É cediço que o prazo estabelecido no art. 46, do CPP – 05 (cinco) dias, é impróprio por natureza, logo, eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade automática, devendo, pois, o prazo estabelecido no referido dispositivo ser analisado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal.

No caso concreto, do que se extrai das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, tem-se que o inquérito policial foi encerrado no dia 25/09/2021, com indiciamento do paciente como incurso nos delitos dos artigos 217-A (estupro de vulnerável) e 213 (estupro), ambos do Código Penal. Sendo que a prisão do paciente foi comunicada em 01/10/2021. Os autos do Inquérito Policial foram com vista ao Ministério Público, que opôs exceção de incompetência, requerendo a remessa dos autos à Justiça Criminal Estadual de Santarém/PA. Em decisão proferida em 18/10/2021, o Juízo
a quo
, acolhendo o requerimento do Ministério Público, declinou a competência para um dos Juízos Criminais de Santarém/PA, estando atualmente os autos para cumprimento da decisão. Sendo que, também em 18/10/2021, a prisão preventiva do paciente foi reanalisada aquele Juízo entendeu por bem indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa, pois mantidos os requisitos da prisão, ressalvando posterior ratificação pelo Juízo competente.

Destarte, tem-se que o paciente se encontra preso a pouco mais de um mês na data deste julgamento, cabendo ainda aqui ser ressaltado que houve declínio de competência pelo Juízo de origem em 18/10/2021, cabendo ao RMP da Comarca indicada como competente, diante do inquérito já finalizado, analisar a viabilidade de oferecimento da denúncia, bem como ao Juízo indicado como competente analisar em seguida sobre o recebimento da denúncia.

Em sendo assim diante das peculiaridades do caso concreto, não vislumbro flagrante ilegalidade no tocante ao prazo da prisão do paciente que enseje a concessão da presente ordem.

3 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria ao paciente.

Já em relação à fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal), mostra-se escorreita a decisão segregatória, pois revela-se o delito de extrema reprovabilidade, haja vista o que indica as provas dos autos, o delito ocorria dentro do seio familiar da vítima, pois o paciente era seu tio (irmão do padrasto), sendo que os abusos se perpetraram dos 10 (dez) aos 16 (dezesseis) anos da vítima, sempre sem o consentimento desta, sendo ainda proferidas inúmeras ameaças à vítima para que esta não contasse a ninguém sobre os abusos. Há ainda nos autos informações da menor, colhidas em escuta especializada perante o Conselho Tutelar, de que o representado chegou, inclusive, a enforcá-la e ameaçá-la, quando esta revelou os fatos à avó. Em sendo assim ainda se mostra necessária a prisão de forma a garantir a ordem pública e incolumidade da vítima, seja ainda por conveniência da instrução criminal, considerado o fato das ameaças perpetradas pelo paciente a menor para livrar-se de eventual reprimenda penal.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Outrossim, se mostra o decreto segregatório contemporâneo, em razão de os últimos abusos terem ocorrido em datas recentes, bem como por restar evidente a possibilidade de coação do paciente perante a vítima para se manter impune.

Ressalta-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

4 – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
,

e na parte conhecida,
DENEGADA
, nos termos do voto relator.
MAIORIA DE VOTOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria de votos, vencido o Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, em
CONHECER PARCIALMENTE DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e, na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811321-03.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
CLEBIA DE SOUSA COSTA; RAFAEL MARQUES CONHEN; ANNA LUISA DE SENA FIGUEIRA; DANIEL MARQUES COHEN

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA

PACIENTE:
RILSON SOARES MADURO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
CLEBIA DE SOUSA COSTA;

RAFAEL MARQUES CONHEN; ANNA LUISA DE SENA FIGUEIRA; DANIEL MARQUES COHEN
, em favor de
RILSON SOARES MADURO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO/PA
.

Aduzem que o paciente foi cerceado de sua liberdade em 30/09/2021, sob acusação de supostamente ter praticado crime descrito no Art. 217-A do Código Penal, encontrando-se, atualmente, recolhido na Central de Triagem Masculina de Santarém/PA.

Asseveram, em suma, ausência de requisitos do art. 312, do CPP; ausência de comprovação da ocorrência do delito de estupro de vulnerável; predicados pessoais favoráveis; ausência de contemporaneidade do decreto segregatório; excesso de prazo para análise de pleito pela revogação da prisão; excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, em razão de o paciente se encontrar preso por mais de 05 (cinco) dias sem que tenha sido oferecida denúncia pelo
parquet
.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6748070)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 6783222):

“[...] Tramitam nesta Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Inquérito Policial sob o n°. 0801565-13.2021.8.14.0115, que imputa ao paciente a prática dos crimes de estupro de vulnerável e estupro, tipificados nos artigos 217-A e 213, ambos do Código Penal. Tramitam nesta Vara, igualmente, processo conexo de prisão preventiva, sob o nº 0800721-63.2021.8.14.0115.

Em síntese, narram os autos que, no dia 03/02/21, a genitora da vítima K. E. G. S., a Senhora ARICELIA, tomou conhecimento de que a ofendida, atualmente 16 (dezesseis) anos de idade, teria sido vítima dos crimes sexuais mencionados. De acordo com a ofendida, o paciente, tio da vítima, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos com a menor, por diversas vezes, desde quando ela tinha 10 (dez) anos de idade.

Foram juntados o Boletim de Ocorrência, escuta especializada da vítima, laudo de exame sexológico, imagem de conversa e depoimento da genitora (ID 26451999).

A menor teria confirmado os fatos, em sede de escuta especializada perante o Conselho Tutelar, tendo informado que o paciente chegou a enforcá-la e a ameaçar, quando revelou os fatos (ID 26451999).

Este juízo, na data de 11/05/2021, pela decisão de ID 26553598, acolhendo representação da Autoridade Policial e manifestação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Em 01/10/2021, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão, ID 36555874, sendo que, no dia 04/10/2021, houve realização de audiência de custódia.

O inquérito policial foi encerrado no dia 25/09/2021, com indiciamento do paciente como incurso nos delitos dos artigos 217-A e 213 do Código Penal.

Os autos do inquérito policial foram com vista ao Ministério Público, que opôs exceção de incompetência, requerendo a remessa dos autos à Justiça Criminal Estadual de Santarém/PA.

Em decisão lançada na data de hoje, este juízo, acolhendo o requerimento do Ministério Público, declinou a competência para um dos Juízos Criminais de Santarém/PA.

Nos autos da prisão preventiva, também na data de hoje, este juízo entendeu por bem indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa, ressalvando posterior ratificação pelo juízo competente.

Da certidão de antecedentes criminais do paciente, nota-se que ele é primário (ID 36768899) [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
da ordem, pois incabível em sede de
habeas corpus
a discussão de matéria de mérito a ser discutida no decorrer da ação penal, bem como em razão de restar prejudicada a análise acerca do excesso de prazo em razão de já ter sido apreciado pelo Juízo de origem o pleito pela revogação da prisão que estava em aberto. E, na parte conhecida, opina pela sua
DENEGAÇÃO
. (ID n. 6860929)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se parcialmente regular a impetração, pois, só em parte, restam atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

Não merece ser conhecido a alegação referente à não ocorrência do delito de estupro de vulnerável, quando esta se trata de questão de mérito e será oportunamente analisada no momento processual escorreito, qual seja no decorrer da ação penal.

Resta ainda prejudicada a alegação de excesso de prazo para a análise de pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois a quando das informações de estilo, o Juízo
a quo
afirmou já ter analisado e indeferido o pleito pela revogação da prisão pleiteada pela defesa do paciente.

Analisada as questões preliminares, atenho-me a análise das demais alegações trazidas neste
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 46, DO CPP.

É cediço que o prazo estabelecido no art. 46, do CPP – 05 (cinco) dias, é impróprio por natureza, logo, eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade automática, devendo, pois, o prazo estabelecido no referido dispositivo ser analisado sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal.

No caso concreto, do que se extrai das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, tem-se que o inquérito policial foi encerrado no dia 25/09/2021, com indiciamento do paciente como incurso nos delitos dos artigos 217-A (estupro de vulnerável) e 213 (estupro), ambos do Código Penal. Sendo que a prisão do paciente foi comunicada em 01/10/2021. Os autos do Inquérito Policial foram com vista ao Ministério Público, que opôs exceção de incompetência, requerendo a remessa dos autos à Justiça Criminal Estadual de Santarém/PA. Em decisão proferida em 18/10/2021, o Juízo
a quo
, acolhendo o requerimento do Ministério Público, declinou a competência para um dos Juízos Criminais de Santarém/PA, estando atualmente os autos para cumprimento da decisão. Sendo que, também em 18/10/2021, a prisão preventiva do paciente foi reanalisada aquele Juízo entendeu por bem indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa, pois mantidos os requisitos da prisão, ressalvando posterior ratificação pelo Juízo competente.

Destarte, tem-se que o paciente se encontra preso a pouco mais de um mês na data deste julgamento, cabendo ainda aqui ser ressaltado que houve declínio de competência pelo Juízo de origem em 18/10/2021, cabendo ao RMP da Comarca indicada como competente, diante do inquérito já finalizado, analisar a viabilidade de oferecimento da denúncia, bem como ao Juízo indicado como competente analisar em seguida sobre o recebimento da denúncia.

Em sendo assim diante das peculiaridades do caso concreto, não vislumbro flagrante ilegalidade no tocante ao prazo da prisão do paciente que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 6746971):

“[...] No caso dos autos, os requisitos para a prisão preventiva do réu se fazem presentes.

A prova da materialidade e os indícios de autoria da prática do delito de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) se encontram consubstanciados no auto de exame sexológico e demais depoimentos colhidos, que deixam entrever a existência de relação sexual não consentida entre a menor e o representado. No laudo pericial, a propósito, consta rompimento antigo de hímen, o que é indicativo de sexual relação pretérita, corroborando as palavras da menor.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observa-se, pelo depoimento da vítima, que o representado vem praticando com ela relações sexuais diversas nos últimos 06 (seis) anos, desde quando tinha apenas 10 (dez) anos de idade, às escondidas, no âmbito do seio familiar, o que revela gravidade concreta dos crimes. Em que pese a presunção de violência, a vítima ainda mencionou que os atos sexuais ocorriam por temor dela com relação ao representado.

Pelo que consta, as relações sexuais não consentidas ainda permanecem ocorrendo, havendo informações da menor, colhidas em escuta especializada perante o Conselho Tutelar, de que o representado chegou, inclusive, a enforcá-la e ameaçá-la, quando ela revelou os fatos à avó (ID 26451999).

Nesse toar, tem-se que a prisão preventiva é necessária, seja para evitar a reiteração delitiva, garantindo-se a ordem pública e incolumidade da vítima, seja ainda por conveniência da instrução criminal, considerado o fato de que tem ameaçado a menor para livrar-se de eventual reprimenda penal, não sendo suficientes para tanto as cautelares diversas da prisão.

De mais a mais, a prisão preventiva se amolda à previsão do inciso I do artigo 313 do CPP, havendo ainda relação de contemporaneidade com os fatos que justificam a presente cautelar, na medida em que permanecem ocorrendo as investidas criminosas.

Saliente-se, por oportuno, que as condições subjetivas favoráveis do representado, “tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ - HC 330.967/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016). Esse é o entendimento constante da súmula 8 de nosso e. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o quanto basta.

Pelo exposto, acolho a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RILSON SOARES MADURO, qualificado, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. [...]”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, bem como os indícios de autoria ao paciente.

Já em relação à fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal), mostra-se escorreita a decisão segregatória, pois revela-se o delito de extrema reprovabilidade, haja vista o que indica as provas dos autos, o delito ocorria dentro do seio familiar da vítima, pois o paciente era seu tio (irmão do padrasto), sendo que os abusos se perpetraram dos 10 (dez) aos 16 (dezesseis) anos da vítima, sempre sem o consentimento desta, sendo ainda proferidas inúmeras ameaças à vítima para que esta não contasse a ninguém sobre os abusos. Há ainda nos autos informações da menor, colhidas em escuta especializada perante o Conselho Tutelar, de que o representado chegou, inclusive, a enforcá-la e ameaçá-la, quando esta revelou os fatos à avó. Em sendo assim ainda se mostra necessária a prisão de forma a garantir a ordem pública e incolumidade da vítima, seja ainda por conveniência da instrução criminal, considerado o fato das ameaças perpetradas pelo paciente a menor para livrar-se de eventual reprimenda penal.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Outrossim, se mostra o decreto segregatório contemporâneo, em razão de os últimos abusos terem ocorrido em datas recentes, bem como por restar evidente a possibilidade de coação do paciente perante a vítima para se manter impune.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por fim, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA ORDEM
, e na parte conhecida, a
DENEGO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2021